Tribunal: TJDFT
Processo: 0717102-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. SENTENÇA UNA QUE DECIDIU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E A EXECUÇÃO. PROCESSOS CONEXOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O princípio da unirrecorribilidade, da singularidade ou da unicidade recursal consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico, não sendo possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido.
2. Em observância ao referido princípio, foi realizado o julgamento conjunto das duas demandas (embargos a execução e execução) em um único acordão, sendo obstado o conhecimento do apelo interposto no processo de execução.
3. Dessa forma, se o recurso constante da execução sequer foi conhecido, não pode o apelante, pela via dos embargos declaratórios tentar modificar o julgamento aduzindo omissão dessa e. Turma ao não analisar as questões por ele deduzidas no referido apelo e relativas ao mérito recursal.
4. Assim, por se constituírem os embargos de declaração de recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade, inexistindo a omissão aventada pelo embargante, não há se falar em ocorrência de vícios no julgado passíveis de ser sanados pela via dos embargos.
5. Embargos de declaração rejeitados.